Tribunal: TJPA
Processo: 0819976-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819976-51.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ OTÁVIO ALFAIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. ILICITUDE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LUIZ OTÁVIO ALFAIA DE SOUZA contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa. O réu foi preso em flagrante por policiais militares após denúncia anônima indicando comercialização de drogas em via pública. No momento da abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes com o acusado e sob a cadeira em que estava sentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas mediante busca pessoal realizada após denúncia anônima são lícitas, à luz da proteção constitucional à inviolabilidade de domicílio e das exigências do art. 157 do CPPB; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais não violou o art. 5º, XI, da CF/88, pois amparada por fundadas razões decorrentes de denúncia anônima específica, conduta suspeita do réu, e elementos externos que caracterizaram flagrante delito, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPPB, por haver fundada suspeita de que o réu ocultava droga consigo, o que se confirmou com a apreensão de entorpecente em sua posse e sob sua cadeira.

A diligência não se limitou à delatio anônima, tendo sido precedida por diligência policial e visualização direta do comportamento suspeito do réu, o que legitima a abordagem e a apreensão realizada.

A prova colhida é robusta e harmônica: confissão extrajudicial do réu, laudo toxicológico confirmando a natureza da substância apreendida, e testemunhos coerentes dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, o que afasta alegação de dúvida razoável para absolvição.

A aplicação do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias do caso (local da apreensão, quantidade e forma de acondicionamento da droga, existência de outra ação penal em curso) evidenciam dedicação a atividade criminosa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

São lícitas as provas obtidas em busca pessoal realizada sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito, inclusive em decorrência de denúncia anônima corroborada por diligência policial.

A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso, a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STF, RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.10.2023; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020; STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta com fundamento no
artigo 593, inciso I, do CPPB
, pelo réu LUIZ OTÁVIO ALFAIA DE SOUZA, devidamente qualificado, assistido pela Defensoria Pública do Estado, contra sentença penal condenatória.

Conforme narrado na denúncia, o réu foi preso em flagrante no dia 16 de outubro de 2023, por volta das 23h50, por policiais militares que realizavam patrulhamento na divisa entre os bairros do Guamá e da Cremação. Na ocasião, os agentes foram abordados por um cidadão que relatou a existência de um senhor de idade comercializando entorpecentes em frente à residência de número 25. No local, os policiais visualizaram o referido indivíduo, identificado como o réu, e encontraram em sua posse uma embalagem com substância semelhante à cocaína, além de outras duas sob a cadeira em que se encontrava sentado.

O Ministério Público denunciou LUIZ OTÁVIO ALFAIA DE SOUZA pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, relatando ainda que o acusado é conhecido na região pelo apelido de “LULU” e que, perante a autoridade policial, confessou comercializar entorpecentes para se sustentar, em razão de estar desempregado, adquirindo a droga de um fornecedor desconhecido.

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2024 (Id nº 25398549), sendo posteriormente juntado o laudo toxicológico definitivo (Id nº 25398574).

Concluída a instrução, sobreveio sentença condenatória, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e impondo ao réu a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com fundamento no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(Id nº 25398579).

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, pleiteando, em síntese, a declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal fundada unicamente em denúncia anônima, postulando a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do CPPB
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de porte (Id nº 25398596).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (Id nº 25398598).

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram justificadas no início da persecução criminal, em correspondência com a compreensão do STF.

A defesa, quanto ao mérito, requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Na hipótese dos autos, a análise do conjunto probatório revela que a busca pessoal realizada no apelante decorreu de fundadas suspeitas, amparadas em circunstâncias objetivas que caracterizam
justa causa
e autorizam a intervenção dos agentes estatais nos termos da
lei processual penal
. Trata-se, portanto, de atuação legítima e proporcional da força pública, não se verificando nulidade na diligência impugnada.

In casu
, como devidamente fundamentado na sentença (Id nº 25398579, Pág. 02/03), a rejeição da preliminar de nulidade da busca pessoal está alicerçada na coerência entre os depoimentos das testemunhas, tanto no âmbito do inquérito quanto em juízo, bem como na confissão extrajudicial prestada pelo próprio réu, que afirmou à autoridade policial que vendia drogas para sua subsistência. Ressaltou-se que as informações prestadas por cidadão anônimo, aliadas à conduta suspeita do réu — então sentado em frente à sua residência, em horário noturno —, revelaram elementos concretos capazes de configurar a
“fundada suspeita”
, nos termos do
art. 240, § 2º, do CPPB
.

A diligência, portanto, mostrou-se compatível com os parâmetros legais estabelecidos para busca pessoal sem mandado, nos moldes do
art. 244 do CPPB
, segundo o qual é dispensada autorização judicial quando houver
fundada suspeita
de que o indivíduo se encontre na posse de objetos vinculados à prática delitiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento. No
AgRg no AREsp 2093117/SC
, julgado em 21/06/2022 (DJe 24/06/2022), reconheceu-se a licitude da busca pessoal fundada em
fundadas razões
, observadas as circunstâncias do caso concreto, afastando a alegada nulidade quando amparada por elementos externos minimamente objetivos e verossímeis.

No caso em exame, consta nos autos a confissão do réu LUIZ OTÁVIO ALFAIA DE SOUZA perante a autoridade policial (Id nº 25398532, Pág. 03), na qual declarou:
“admite que vende drogas e geralmente compra de um traficante desconhecido e fraciona a droga para poder vender; que se encontra desempregado e o único meio de sobrevivência foi vender drogas para se alimentar e pagar o aluguel; que na noite de 16/10/2023 estava sentado em frente à sua residência quando foi abordado por Policiais Militares, que encontraram consigo uma embalagem com cocaína e, posteriormente, outras duas sob sua cadeira”
. Tal narrativa revela não apenas a ciência do réu sobre os entorpecentes, mas também sua intenção de comercializá-los, elementos estes confirmados pelo depoimento coerente dos policiais militares que participaram da diligência.

A testemunha HELTON CARVALHO DA SILVA afirmou em juízo (Id nº 25398579, Pág. 04) que a abordagem ocorreu após denúncia de um mototaxista que indicou a presença de um “senhor de idade traficando sentado em frente à casa”, sendo então localizado o entorpecente embaixo da cadeira do réu, dentro de uma lata. Destacou ainda que o réu negou a propriedade das drogas, embora tenha confirmado ser morador do imóvel.

De forma harmônica, a testemunha LUCAS LEITE BATALHA relatou (Id nº 25398579, Pág. 05) que, ao patrulhar o bairro do Guamá, divisa com a Cremação, recebeu a informação sobre possível tráfico praticado por indivíduo sentado em uma cadeira. No local, foi realizada a abordagem, encontrando-se porções de cocaína sob a cadeira e também com o réu. Declarou que o acusado assumiu vender drogas por necessidade e confirmou ser morador da residência próxima.

Assim, a atuação dos policiais foi precedida de indícios suficientes que, somados ao comportamento do réu e à materialidade delitiva posteriormente confirmada pelo laudo toxicológico definitivo (Id nº 25398574), legitimam a intervenção estatal. A diligência não se originou de simples
delatio
anônima, mas de ação diligente que constatou,
in loco
, elementos palpáveis da ocorrência de crime em flagrante, sendo plenamente aplicável a exceção prevista no
art. 244 do CPPB
.

A convergência entre a prova testemunhal, a confissão extrajudicial e o resultado da apreensão material elimina qualquer alegação de ilegalidade da prova. Os indícios eram robustos e derivados de elementos externos, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ausência de justa causa.

Por tais razões, inexiste nulidade na busca pessoal, sendo válida a prova produzida nos autos, o que impõe o afastamento da preliminar de ilicitude arguida pela defesa.

A negativa do réu, que afirmou não ter praticado o delito, restou isolada nos autos, dissociada do conjunto probatório. A defesa não apresentou qualquer contraprova apta a desconstituir a acusação, que se mostra robusta e coerente. Assim, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o qual exige dúvida razoável, inexistente na hipótese. A certeza quanto à autoria e à materialidade impõe a manutenção da condenação.

3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

Assim consignou o Juízo:

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, tal minorante não se aplica ao denunciado, vez que há elementos nos autos indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, levando-se em consideração a quantidade de cocaína apreendida em seu poder e o fato de que já responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

Na hipótese dos autos, analisando a forma de acondicionamento e a natureza do entorpecente apreendido 9 gramas de cocaína, fracionados em 03 (três) porções, aliado as circunstâncias da apreensão da substância, a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos dos policiais, evidenciam que o enquadramento correto do agente é a conduta delitiva prevista no art. 33, da Lei nº11.343/2006.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026